Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, notadamente no caso dos autos em que a subtração e a devolução do bem ocorreram na presença de outras pessoas, as quais não foram arroladas como testemunhas, tampouco ouvidas durante a instrução processual.

2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado participou da empreitada criminosa, uma vez que, além de restar isolada nos autos a indicação pela vítima do suposto autor do delito, que já teve desavenças com a família do ofendido, há contradições relevantes quanto ao contexto em que ocorreu o crime, bem como há incongruências sobre as informações da pessoa que supostamente teria convencido o recorrente a devolver o aparelho subtraído, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelante.

4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.